Tribunal: TJMT
Processo: 0014295-87.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014295-87.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DEIVID MENDES DE FREITAS - CPF: 729.869.991-15 (APELADO), MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (ADVOGADO), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINTO – SEGURO DE VEÍCULO – PERDA TOTAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA – SALVADO NÃO LOCALIZADO – TRANSFERÊNCIA À SEGURADORA – CABIMENTO – SUBROGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Efetivado o pagamento da indenização securitária por veículo sinistrado, o salvado passa a pertencer à seguradora, por ser consectário lógico do pedido, sob pena de se caracterizar enriquecimento ilícito do segurado.

Caso tenha ocorrido a venda do salvado a terceiros pelo segurado, há que ser abatido tal valor da indenização e o segurado obrigado a devolver à seguradora o valor recebido pela referida venda.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO 0014295-87.2010.8.11.0041

APELANTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

APELADO: DEIVID MENDES DE FREITAS

10 a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Apelação
interposta por BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A..

Ação
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em fase de Cumprimento de Sentença.

Sentença
: julgou extinto o cumprimento de sentença nos termos dos artigos 513 e 924, III do CPC.

Apelação
: BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. busca, em síntese, a reforma da sentença de extinção ao argumento de que o veículo salvado não foi localizado para transferência à Seguradora. Assim, entende que a parte autora deve pagar o montante de 40% do valor da indenização recebida (R$27.394,00), sob pena de enriquecimento ilícito. Alternativamente, pugna seja intimada a parte autora para entrega da documentação de transferência ou, ainda, seja oficiado o DETRAN para o fim assegurar o direito à transferência da propriedade do salvado nos moldes contratados. Por fim, caso mantida, a condenação, requer seja a correção monetária fixada desde o ajuizamento da ação, bem assim sejam os honorários advocatícios arbitrados em grau mínimo (art. 85, §2o do CPC). Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões (Certidão - Id. 143878782).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A apelante teve reconhecido o seu direito de sub-rogação no salvado, por ocasião do julgamento nesta Câmara da Apelação 164507/2015, em fevereiro de 2016,

que reformou parcialmente a sentença para determinar à parte autora que entregasse os documentos de transferência do veículo sinistrado.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença por considerar satisfeita a obrigação.

Pois bem. Com a perda total do veículo da parte autora e efetuado o pagamento da indenização do valor total do bem segurado tem razão a Seguradora, ora apelante, ao buscar a entrega do salvado, sob pena de se caracterizar enriquecimento ilícito do segurado.

Nessa linha:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
1. Nos termos do art. 786 do CC
,
quando a seguradora paga a indenização securitária, sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, em direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Após o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita enriquecimento ilícito. Precedentes
. 3. Procedente o pedido inicial do segurado, ficam invertidos os ônus sucumbenciais, incidindo a correção monetária a partir do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. 4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissões. (STJ – Edcl no AgRg no AResp: 49595 RS 2011/0156056-5, Rel: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 19/11/2014, destacamos).

E ainda:

Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido principal e procedente o deduzido em denunciação da lide. Recurso da seguradora/litisdenunciada. Furto do veículo do autor no estacionamento de supermercado da ré. Acostados aos autos, além do boletim de ocorrência, documentos que comprovaram que o requerente realizava as compras no estabelecimento comercial no momento do furto. Identificação, ainda, pela própria ré/denunciante, de que aquele veículo que entrou e saiu do estacionamento, gravado nas imagens, era o automóvel do autor. Evidenciada a ocorrência do furto. Verificados o sinistro e a obrigação de cobertura securitária, nos termos do contrato firmado entre denunciante e denunciada. Falta de identificação da face do motorista não prejudica a indenização, consoante previsto na própria avença.
Cabível a entrega dos documentos de transferência do veículo à seguradora, após o pagamento da indenização securitária. Com o pagamento dessa verba, a seguradora se sub-roga nos direitos sobre o veículo, independentemente de prova da existência do salvado. Precedentes
. Juros de mora, em relação à seguradora, denunciada à lide, incidem a partir de sua citação, por ser sua responsabilidade contratual (cf. artigo 405 do Código Civil). Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001550-04.2018.8.26.0577; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022)

Portanto, uma vez que a indenização se refere ao valor integral do veículo segurado, é impositivo que seja entregue à requerida o salvado, independentemente de seu estado, juntamente com a documentação necessária e comprovante de quitação de eventuais dívidas administrativas, para o fim de transferência da propriedade do bem, de modo a se evitar o enriquecimento ilícito da parte que mantém a sua posse.

Assim, é o caso de
reformar a sentença para que seja determinado à parte segurada a entrega à seguradora do salvado, bem como de toda a documentação do veículo sinistrado, livre e desembaraçado
.

Na hipótese de restar confirmada a venda do salvado pelo segurado, necessário se faz o abatimento do valor por ele auferido com a venda do valor da indenização.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DE DANO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL. ABATIMENTO DO VALOR DO SALVADO DA INDENIZAÇÃO. QUESTÃO TRATADA NA CONTESTAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DAS PEÇAS SUBTRAÍDAS DO VEÍCULO, IGUALMENTE AVENTADA NA DEFESA E, POSTERIORMENTE, TRAZIDA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO.
PERDA TOTAL DO VEÍCULO SINISTRADO
. FATO INCONTROVERSO.
NECESSIDADE DE ABATIMENTO DO VALOR AUFERIDO COM A VENDA DO SALVADO PELO SEGURADO
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DO VALOR ORÇADO DAS PEÇAS SUBTRAÍDAS DO AUTOMÓVEL NA OFICINA CREDENCIADA PELA SEGURADORA. NÃO CABIMENTO. DEPOIMENTO PESSOAL DO SEGURADO, PRESTADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, INDICANDO QUE NÃO CHEGOU A REALIZAR REPAROS OU CONSERTO NO VEÍCULO, MAS O VENDEU COMO SUCATA. DESPESA NÃO REALIZADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00179502820158160017 PR 0017950-28.2015.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 05/07/2020, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2020)

A indenização paga foi calculada com base no valor de mercado do bem, do qual deveria ter sido descontado aquele correspondente ao que restou do veículo sinistrado, ou seja, o valor da sucata, que, aparentemente, permanece de propriedade do recorrido.

De modo que, impedir que haja o desconto do valor do salvado do montante pago ao segurado é permitir o enriquecimento sem causa do recorrido.

O valor da dedução deverá ser apurado em liquidação de sentença, caso comprovada a venda pelo segurado
.

Quanto aos ônus de sucumbência, observa-se que a sentença recorrida diz respeito somente ao cumprimento de sentença, no qual não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao
recurso para afastar a extinção do feito, porquanto não cumprida a obrigação por parte do autor-segurado. Determina-se que o autor entregue à seguradora requerida o salvado, independentemente de seu estado, juntamente com a documentação necessária e comprovante de quitação de eventuais dívidas administrativas, para o fim de transferência da propriedade do bem em favor da seguradora
.

Caso não sejam localizados os documentos, seja na origem oficiado o DETRAN para informar o destino do salvado e, em caso de ter ocorrido a venda, qual o valor pelo qual foi este vendido, tal como informado no documento de transferência, de modo que o
segurado seja obrigado a devolver à seguradora o valor recebido da referida venda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022